Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735286-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSÉ GUIMARÃES MAIA, ELZA VIEIRA MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. DANO MORAL. 1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato). 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479). 3. Sem prova da má-fé, a repetição do indébito ocorre de forma simples. 4. Majora-se de R$ 6.000,00 para R$ 12.000,00 (R$ 6.000,00 para cada autor) a compensação do dano moral. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 188, todos do CPC, 52 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188, inciso I, 422, 876, 877, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não praticou qualquer ilicitude, de modo que não há que se falar em reparação por danos morais e/ou materiais, e sequer devolução, mesmo que de forma simples, do valor cobrado, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa da parte contrária. Argumenta que as contratações foram realizadas por livre vontade dos recorridos, tampouco houve coação, má-fé, culpa ou cobrança indevida de qualquer valor. Assevera que as cobranças decorrentes do negócio em tela ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 29404673 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID. 29952738 - Págs. 11 e 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 29404673 - Pág. 16), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. E, quanto aos recorridos, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID. 29952738 - Págs. 11 e 12). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016